Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705613-41.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. H. R. D. S. DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32438601, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 4382824. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007